Tribunal: TJPA
Processo: 0030161-26.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030161-26.2019.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO SANTOS FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0030161-26.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

APELANTE:
CRISTIANO SANTOS FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE O ACUSADO APROPRIOU-SE DOS PERTENCES DA VÍTIMA INVERTENDO, POIS, A POSSE DA COISA ALHEIA MÓVEL QUE DETINHA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA SE CONFIGURA COM A CONDUTA DO AGENTE DE TOMAR PARA SI/APODERAR-SE INDEVIDAMENTE DE UMA COISA ALHEIA MÓVEL, DE QUE TINHA A POSSE OU A DETENÇÃO. CONSUMA-SE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE EXTERIORIZA O SEU
ANIMUS REM SIBI HABENDI
, OU SEJA, QUANDO INVERTE O TÍTULO DA POSSE, PASSANDO A AGIR COMO DONO, RECUSANDO-SE A DEVOLVER A COISA OU PRATICANDO ALGUM ATO EXTERNO TÍPICO DE DOMÍNIO, O QUE RESTOU EVIDENCIADO NA HIPÓTESE, POIS O RÉU AGIU COM DOLO DE SE APROPRIAR DOS BENS QUE A VÍTIMA, DE BOA-FÉ LHE EMPRESTOU.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da Execução Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se nos dias 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CRISTIANO SANTOS FONSECA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 16444406) que condenou o ora apelante à pena
01
(um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da Execução Penal
.

Narrou à denúncia
(fls. 46/47, ID nº 16444292), que no dia 28/10/2019, o acusado pediu emprestado à vítima, Marinaldo Soares, um serra mármore marca Bosh, modelo GDC 14-40 (profissional), que emprestou, sendo que na mesma noite o réu disse à vítima ter esquecido a serra em seu local de trabalho, pedindo ainda a bicicleta da vítima. Informou que os valores da serra seria em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a bicicleta em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Junto a Autoridade Policial, o denunciado informou que a serra e a bicicleta foram furtadas em seu local de trabalho, mas não registrou ocorrência policial do crime ou mesmo relatou o alegado ao ofendido, após o fato o acusado foi para o Município de Bragança por medo da vítima comunicar ocorrido à polícia. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 168 do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 252/255, ID nº 16444420), a Defesa requereu a
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 265/268, ID nº 16444429), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 271/275, ID nº 16773876), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

absolvição por insuficiência de provas.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva ficaram demonstradas pelas provas colhidas durante a instrução processual.

Em Juízo, a vítima MARINALDO SOARES SILVA DA CRUZ JUNIOR informou em juízo o seguinte: que era autônomo e trabalhava num lava-jato de sua propriedade, a mãe do acusado fez amizade com a mãe da vítima, que disse que seu filho, o acusado veio de Bragança e podia confiar nele; que estava precisando de um kit net, quando a mãe da vítima alugou a kit net, mas não chegou a passar nem um mês; que o acusado pediu emprestada a maquita porque estava fazendo um serviço de ajudante de pedreiro atrás do shopping Castanheira, inicialmente convidou a vítima também para fazer o serviço, mas deu uma desculpa e apenas levou a serra. Quando a vítima estava em oração, o acusado chegou informando ter esquecido a serra, assim pedindo a bicicleta para poder pegar a maquita, a bicicleta era nova. A mãe do acusado tentava entrar em contato com o acusado, mas ele não atendia, o tio deste informou que o réu havia viajado com pressa. Nesse momento o tio do acusado deu R$ 300,00 (trezentos reais) para reparar parte do prejuízo. Não sabe informar quantos dias até a família do acusado entrar em contato com a vítima, que o acusado deixou os documentos na kit net, e o tio do denunciado foi pegar, pois o réu não apareceu mais. Que não teve mais contato com o acusado depois que ele saiu da kit net. Respondeu que não foi informado que seus pertences haviam sido subtraído da obra.

A testemunha informante SONIA MARIA COSTA DA CRUZ, na condição de mãe da vítima, em juízo relatou: que o acusado chegou na sua casa para pegar emprestado com o seu filho (a vítima) a maquita, depois voltou e pediu emprestada a bicicleta para poder pegar a maquita. A testemunha informou que ela tinha um imóvel próximo que pagava IPTU, então a mãe do acusado pediu que ele ficasse lá pelo menos dois meses que ela se responsabilizaria, então a testemunha aceitou alugar o local para o Cristiano, mas depois de pedir emprestado o acusado sumiu, deixando documentos e roupas. Informou que, só teve notícias do denunciado depois de ter sido preso. Que os familiares do acusado entregaram R$ 200,00 (duzentos reais) para poder levar os documentos que estavam no imóvel que a testemunha alugava. Respondeu que a maquita estava na caixa, era novinha, a bicicleta o acusado pegou no sábado de noite, depois de ter pegado a maquita.

Também como testemunha informante, BENEDITA DOS SANTOS FONSECA, por ser mãe do acusado, informou em juízo: que teve conhecimento um dia depois dos fatos, quando a mãe da vítima foi comunicar o ocorrido, que no dia seguinte procurou o filho para saber do ocorrido, ocasião em que o acusado disse que havia deixado numa casa onde estava trabalhando e quando foi tomar uma cerveja levaram dele a serra, ao retornar não estava mais no local; que com relação a bicicleta disse a mesma coisa, que a bicicleta também estava encostada no local. Na época do fato, o acusado não estava morando com a testemunha, informou que morava no local alugado pela mãe da vítima, como o acusado não apareceu por 03 (três) dias; que a Sra. Sonia queimou todas as coisas do acusado e guardou apenas os documentos dele, e ficou pedindo dinheiro para devolver os referidos documentos. Que o irmão da depoente conseguiu o dinheiro e foi entregar para Sra. Sonia, entregando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para conseguir pegar os documentos, mas não houve ressarcimento para a vítima. Respondeu que o acusado disse que ia pagar a maquita e a bicicleta, mas não pagou por ter sido preso.

O réu CRISTIANO SANTOS FONSECA em juízo negou a autoria do delito, respondeu: que pegou emprestada a serra e a bicicleta, mas que foi furtado na obra em que trabalhava e seu tio, que era o mestre de obras, foi conversar com a vítima e deu R$ 300,00 (trezentos reais). Que o acusado não procurou a vítima para negociar, somente seu tio. Respondeu que a família tentou pedir para o tio testemunhar, mas não conseguiram por seu tio viajar muito a trabalho, nas obras que pega. Que tinham negociado o pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais), que pagaram apenas R$ 300,00 (trezentos reais), pois a mãe da vítima não quis receber mais o valor, que ela disse ir correr atrás do seu dinheiro, que ela fez uma denúncia na delegacia, que o depoente foi chamado na delegacia e compareceu para explicar, mas que o acusado não procurou Marinaldo. Respondeu que primeiro pegou a maquita, que ficou trancada na obra, que o tio tinha levado a chave da obra, avisou ao Marinaldo que iria pegar depois de noite, pedindo a bicicleta emprestada para falar com o tio e pegar a chave, poder pegar a serra, mas quando chegou viu que tudo tinha sido furtado, a bicicleta e a serra, que estavam no local. Que outras coisas foram furtadas, que o tio do depoente também teve bem furtados, o dono da obra disse que iria pagar.

Da análise das provas produzidas em Sede Judicial, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, é possível vislumbrar que estas, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a autoria do apelante no delito previsto no artigo 168 do
Código Penal
. Com efeito, no caso em apreço ocorreu a configuração da apropriação indébita, porquanto o Apelante, imbuído de
animus rem sibi habendi
, ou seja, com a intenção de reter a coisa para si, se apropriou dos bens pertencente à Vítima.

Nesse contexto, em que pese o apelante negue a autoria do delito de apropriação indébita, diante dos depoimentos colhidos em juízo, restou comprovado que o réu agiu com dolo de se apropriar dos bens que a vítima, de boa-fé lhe emprestou, conforme delineado na exordial acusatória.

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Apelação criminal.
Roubo
.
Falsa identidade
. Conjunto probatório harmônico.
Depoimento dos policiais
. Firme reconhecimento da vítima. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. É inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de
roubo
encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em juízo. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJ-RO, APL 0001936-28.2020.822.0501, Relator Juiz Jorge Leal – em substituição ao Desembargador Valter de Oliveira – 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/03/2021, publicado em 05/04/2021).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 170 DO CP (APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRIVILEGIADA) - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1- A materialidade e a autoria quanto ao delito de apropriação indébita, se demonstradas, conduzem à manutenção na condenação nas sanções do art. 168, caput, do CP. 2- A Causa de Diminuição de Pena prevista no § 2º do art. 155 do CP, é aplicável quando verificada a Primariedade e constatado o pequeno valor da coisa subtraída.
(TJ-MG - APR: 10525160167827001 Pouso Alegre, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2021).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal da apelante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

m
antendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Belém, 28/11/2023